Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal). SOBRESTAMENTO determinado no RE 1.101.937/SP. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075). revogado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos.
2. No Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 e, em abril de 2020, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator do RE, assim decidiu “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. 2.1. Contudo, em 12/3/2021, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES proferiu decisão, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto delimitado no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), ainda afetado à sistemática da repercussão geral.
3. Diante da decisão proferida pelo Ministro Relator no RE 1.101.937/SP, não há que se falar em manutenção da decisão que suspendeu o curso da liquidação provisória da sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.